Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-57.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e depoimentos judiciais, não há falar em absolvição.

4. Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos em posse do acusado, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

5. Se o apelante não apresentou qualquer prova documental que legitimasse a aquisição do aparelho celular apreendido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, mantém-se a condenação.

6. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são compatíveis com a pena e as condições da apelante, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/08/2024.